Tribunal: TJDFT
Processo: 0734395-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO.
1. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária, necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (iii) da data da turbação ou do esbulho; (iv) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, artigos 561 e 562).
2. Em que pese realizada audiência de justificação, aferida a ausência de pronta demonstração da presença dos pertinentes pressupostos autorizativos para concessão da medida liminar, os quais ainda demanda melhor apuração em regular instrução probatória, já deferida, justamente, para perscrutar acerca da existência da afirmada posse da recorrente e do alegado esbulho da recorrida, acrescida da ausência de fundado receio de dano grave de difícil ou impossível reparação, correto o indeferimento da proteção possessória postulada.
3. Agravo de instrumento desprovido.